Tribunal: STF
Processo: HC 205138
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos.
     Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Gabriela da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 682.525/ES.
     O impetrante diz tratar-se de situação apta a autorizar o afastamento do óbice descrito no verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
     Ressalta que a paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante a suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06).
     Sustenta a ausência dos requisitos justificadores da custódia, afirmando inobservado o disposto no art. 312 do CPP, por referir-se tão somente aos dispositivos que disciplinam a prisão preventiva.
     Articula com violação do art. 315, parágrafo 2º, inciso I, do CPP, destacando o caráter genérico do pronunciamento judicial e a primariedade da paciente.
     Requer, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão provisória ou substituí-la pelas cautelares versadas no art. 319 do CPP.
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 682.525/ES, uma vez que questionava decisão indeferitória de liminar do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.
    Logo, as questões submetidas à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiteradas neste habeas corpus não teriam sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Segundo a pacífica jurisprudência da Corte, 
    “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão de Relator que, em HC requerido a Tribunal Superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula 691 desta Corte. Essa circunstância impede o exame da matéria por este Tribunal, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna” (HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a MinistraCármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o MinistroMenezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração se volta contra decisão singular. Portanto, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    Todavia, é nítida, na espécie, a existência de flagrante ilegalidade a amparar a superação do óbice processual em evidência.
    O Juízo processante, ao converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente, valeu-se de fundamentação genérica, sem indicar dado concreto a evidenciar ao risco a ordem pública e de reiteração delitiva, referindo-se unicamente ao suposto fato delitivo e ao dispositivo aplicável na espécie (doc. 6, p. 1 ).
    A simples menção à infração supostamente praticada e aos dispositivos legais que disciplinam a matéria, para fins de decretação da prisão preventiva, sem a descrição de elementos concretos aptos a respaldá-la, não justifica a medida mais gravosa.
    Vê-se, portanto, que a conversão e a manutenção da prisão está amparada apenas na gravidade abstrata, deixando o julgador, assim, de sopesar a primariedade da paciente.
    Neste sentido, a jurisprudência da 1ª Turma do STF: 
    PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. ILEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. A prisão preventiva de jovem com 27 anos de idade, primário, pelo tráfico de pequena quantidade de entorpecentes (104,72g de cocaína) produz um efeito ruim sobre a sociedade de uma maneira geral, configurando medida contraproducente do ponto de vista de política criminal. 2. Situação que atrai a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a prisão cautelar exige a demonstração, empiricamente motivada, dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 176305 AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18/6/2020). 
    Diante desse quadro, nego seguimento ao presente habeas corpus. Entretanto, considerando que o tema trazido à baila é objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que autoriza o art. 192, caput, do Regimento Interno, concedo a ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva da paciente nos autos do processo nº 000467582.2021.8.08.0030 do Plantão Judiciário da 5ª Região da Comarca de Linhares/ES, podendo o juiz competente estabelecer medidas cautelares alternativas à prisão.
    Dê-se ciência desta decisão ao Ministro Humberto Martins, relator do HC nº 682.525 /ES .
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
MinistroDias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente